Tribunal: TJES
Processo: 5012904-72.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012904-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
RECORRIDO: HILARIO ROSA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARA SOBRE CONDOMÍNIO FECHADO. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.

I. CASO EM EXAME

1. A demanda foi ajuizada por Hilário Rosa da Conceição contra GSA Engenharia e Urbanismo LTDA - ME, alegando que possuía imóvel sem a devida informação sobre sua inserção em condomínio fechado, o que gerou prejuízos com a cobrança de taxas condominiais. O autor pleiteou peças de reposição por danos morais e materiais. A ré, em sua defesa, afirmou que o autor tinha ciência da natureza do imóvel, conforme materiais publicitários e entrevista de fechamento. A empresa também requereu provas e condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a designação de audiência de instrução e julgamento; e (ii) determinar a validade da inversão do ônus da prova e a necessidade de prova testemunhal para a correta elucidação dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela que o pedido de produção de prova testemunhal foi formulado pela ré, sendo essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos. A não realização de audiência de instrução e julgamento caracterizou cerceamento de defesa, infringindo o devido processo legal.
4. A inversão do ônus da prova, aplicada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, reforça a necessidade de produção de provas em favor da defesa da ré, para garantir o equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido procedente em parte. Sentença anulada. Recurso fornecido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; Lei 9.099/95, arts. 33 e 42, § 1º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5012904-72.2023.8.08.0030

RECORRENTE: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA

RECORRIDO: HILARIO ROSA DA CONCEICAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARA SOBRE CONDOMÍNIO FECHADO. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.

I. CASO EM EXAME

1. A demanda foi ajuizada por Hilário Rosa da Conceição contra GSA Engenharia e Urbanismo LTDA - ME, alegando que possuía imóvel sem a devida informação sobre sua inserção em condomínio fechado, o que gerou prejuízos com a cobrança de taxas condominiais. O autor pleiteou peças de reposição por danos morais e materiais. A ré, em sua defesa, afirmou que o autor tinha ciência da natureza do imóvel, conforme materiais publicitários e entrevista de fechamento. A empresa também requereu provas e condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a designação de audiência de instrução e julgamento; e (ii) determinar a validade da inversão do ônus da prova e a necessidade de prova testemunhal para a correta elucidação dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela que o pedido de produção de prova testemunhal foi formulado pela ré, sendo essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos. A não realização de audiência de instrução e julgamento caracterizou cerceamento de defesa, infringindo o devido processo legal.
4. A inversão do ônus da prova, aplicada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, reforça a necessidade de produção de provas em favor da defesa da ré, para garantir o equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido procedente em parte. Sentença anulada. Recurso fornecido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; Lei 9.099/95, arts. 33 e 42, § 1º.

.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
HILARIO ROSA DA CONCEIÇÃO
contra
GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - ME
, alegando que adquiriu um imóvel acreditando ser uma unidade autônoma, mas descobriu, após a mudança, que fazia parte de um condomínio fechado. O autor afirmou que a empresa não informou adequadamente sobre essa condição durante a compra, causando prejuízos aos moradores, que foram surpreendidos com a obrigação de pagar taxas condominiais.

A parte requerida, em sua defesa, alegou que o autor tinha ciência de que o imóvel fazia parte de um condomínio fechado, conforme informações presentes em materiais publicitários e na "entrevista de fechamento". Além disso, pediu a condenação do autor por litigância de má-fé.

Na fundamentação, o juízo rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial e aplicou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Após análise dos autos, verificou que o contrato de compra e venda não trazia informações claras sobre o condomínio fechado, o que configura violação ao direito de informação.

O juiz reconheceu os danos morais sofridos pelo autor, condenando a ré ao pagamento de R$5.000,00, além de multa de R$7.250,00 por descumprimento contratual. O pedido de litigância de má-fé da ré foi julgado improcedente.

O Requerido interpôs Recurso Inominado (ID.9358990), alegando diversas preliminares de nulidade da sentença e prejudicial de decadência. No mérito, almeja a reforma da sentença para rejeitar os pedidos contidos na inicial, uma vez que restou demonstrado nos autos que o autor tinha ciência de que estava adquirindo uma propriedade inserida num condomínio.

O Recorrido apresentou contrarrazões, informando que o recurso inominado era deserto, pois o réu apresentou a comprovação do preparo intempestivamente, bem como almeja a manutenção da sentença pelo seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Destaco que, muito embora o Recorrente não tenha comprovado tempestivamente o recolhimento da guia recursal, esta foi quitada dentro do prazo legal, o que afasta sua deserção.

Preliminar de Nulidade da sentença - cerceamento de defesa ante a não designação de AIJ.

A parte Recorrente alegou
preliminar de nulidade da sentença
, por entender que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a designação de audiência de instrução e julgamento, o que, segundo a ré, teria subtraído seu direito à produção de provas, especialmente a prova testemunhal.

Pelo compulsar dos autos, no ID 9358950, p. 22, a ré fez pedido expresso de produção de prova testemunhal, inclusive depoimento pessoal.

De início, saliento que
as razões recursais merecem prosperar, ante ao
error in procedendo.

Como determinado na lei dos Juizados Especiais, a audiência é o momento de produção de todas as provas,
ainda que não requeridas previamente
(art. 33 da Lei nº 9.099/95).

Sendo a prova oral relevante para elucidar os fatos, não há prejuízo para o processo seu deferimento, de fato sua concessão apenas auxilia na corroboração do deslinde do processo. Em que pese o pedido de ambas as partes de produção de provas, observo que a sentença determinou a inversão do ônus da prova em suas razões de decidir, o que torna ainda mais imprescindível a produção de provas na defesa da ré.

Nesta esteira a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS - PROVA TESTEMINHAL - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO PRODUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. Comprovada a imprescindibilidade da prova testemunhal para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento do requerimento de sua produção acarreta o cerceamento do direito da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção da prova. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022)

Desse modo,
considerando a pertinência da prova oral, dadas as circunstâncias do caso concreto, bem como a conclusão do juízo
a quo
de acolhimento dos pleitos autorais, vota-se por acolher o recurso interposto e anular a sentença
para o fim de determinar a remessa dos autos para designação da audiência de instrução e julgamento, ante a violação ao devido processo legal.

DISPOSITIVO

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR a sentença recorrida
, cabendo ao juízo
a quo
a realização da audiência instrutória, com a colheita dos depoimentos testemunhais para, após, proferir novo ato sentencial.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)